Tribunal: STF
Processo: HC 188070
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cícero João da Silva Júnior, advogado, em benefício de R N S, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 591.824, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2142869-54.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Aquino, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi internado em 22.6.2020 pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
    Os fatos estão descritos na representação da seguinte forma:
    “Consta das inclusas peças informativas que no dia 22 de junho de 2020, por volta das 11h00, na Rua Darci Moreira Cesar, próximo ao nº 47, Área Rural, nesta cidade e comarca de Cubatão, os adolescentes DIOGO e RICKELME agindo com unidade de desígnios e conjunção de esforços entre si, mantinham sob sua guarda, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas, consistentes em 71 porções de ‘Cocaína’, acondicionadas em eppendorfs, e 11 porções de Canabis Sativa L (maconha), substâncias que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de constatação preliminar de fls. 06. 
    Segundo se apurou, na data dos fatos os adolescentes, em conluio, mantinham as drogas acima descritas sob vigilância em meio a um matagal situado próximo a um campo de futebol, enquanto aguardavam pela procura de usuários de drogas. 
    Ocorre que policiais civis realizavam diligências pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de traficância, quando, em dado momento, avistaram a aproximação de outros indivíduos. As testemunhas realizaram uma breve campana, durante a qual visualizaram que tais indivíduos, em momentos diversos, repassaram algo para DIOGO, enquanto RICKELME se deslocava para dentro do matagal, pegava as drogas escondidas, retornava e repassava para os agentes que haviam se aproximado, em típica atitude de mercancia de drogas. 
    Foi realizada a abordagem e, em revista pessoal, os policiais localizaram em poder de DIOGO a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em notas de pequeno valor e em buscas pelo local para onde RICKELME se deslocava, localizaram, em meio ao matagal, os 71 eppendorfs contendo cocaína e as 11 porções de maconha. 
    A finalidade de comércio está evidenciada pela diversidade e expressiva quantidade de drogas apreendidas, pela sua forma de acondicionamento (embaladas individualmente, previamente fracionadas e prontas para comercialização), pelo local e pelas condições em que se desenvolveu a ação (campana dos policiais civis que presenciaram o exato momento da entrega de drogas a terceiros indivíduos, em atitude típica de mercancia de drogas), pela apreensão da quantia em dinheiro, bem como pelas demais circunstâncias em que se deu a detenção dos adolescentes”(fls. 63-64, e-doc. 2)
    Em 23.6.2020, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Cubatão/SP determinou a apreensão provisória do paciente pelo prazo de quarenta e cinco dias.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2142869-54.2020.8.26.0000, sustentando que “a internação provisória do paciente, matriculado em escola estadual e na Escola Técnica do SENAI, revela-se desarrazoada, pois a decisão impugnada está fundamentada tão somente em depoimentos de policiais civis, bem como é contrária à recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, expondo o adolescente a um risco potencial de contágio pelo ‘coronavírus COVID 19’” (fl. 110, e-doc. 2). 
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Xavier de Aquino nos termos seguintes:
    “Consigne-se que, prima facie, a r. decisão combatida está devidamente embasada em suficientes indícios de autoria e prova de materialidade (fls. 76/77). 
    A concessão de liminar em sede de habeas corpus, na verdade, é medida excepcional, sendo que no presente caso, constam dos autos digitais a realização da apreensão em flagrante do adolescente ‘R.’ por policiais civis, após campana no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, onde foi apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes. 
    Nada obstante, como bem anotado pelo Ministério Público, ‘(...) há nos autos elementos que evidenciam o alto grau de comprometimento dos menores com o tráfico de drogas, uma vez que no aparelho de telefonia móvel apreendido foram visualizadas mensagens enviadas através do aplicativo ‘whatsapp’ aos envolvidos, das quais se extrai que havia outras pessoas prestando auxílio para a prática do tráfico, na função de olheiros, além de haver mensagens que evidenciam que a venda de drogas pelos integrantes do grupo de mensagens era frequente (há mensagens questionando o horário de funcionamento da 'loja', nomenclatura utilizada no meio criminoso para denominar pontos de venda de entorpecentes’ (fl. 47). 
    Neste momento processual, portanto, não se vislumbrado o apontado constrangimento ilegal. 
    Ademais, não se pode liberar, indiscriminadamente, os adolescentes apreendidos por atos infracionais em razão da pandemia. É imprescindível uma análise caso a caso. 
    Nesse contexto, indefiro a liminar, devendo a D. Magistrada atentar-se para o disposto no Provimento CSM n. 2.546/2020, Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 111-112, e-doc. 2). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 591.824 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 29.6.2020 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que ”a prisão preventiva foi decretada tendo por único fundamento os depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante. Nada, absolutamente nada, foi encontrado na posse do Paciente, mas tão somente a ínfima quantia de R$ 15,00 (quinze) reais, na posse do menor D V F, que necessariamente denota ser oriunda do tráfico ilícito de drogas. As drogas encontradas nas imediações da quadra de futebol, no mato, foram atribuídas ao paciente, somente com base no depoimento dos policiais civis envolvidos na operação policial” (fl. 18, e-doc. 1).
    Assevera que “a gravidade em abstrato do ato infracional por si só não justifica a manutenção da medida de internação, já que o menor não possui qualquer antecedente infracional, nem denota estruturação no meio delituoso, conforme já relatado pela expert da FUNDAÇÃO CASA” (fl. 19, e-doc. 1).
     Alega que “a decisão de internação provisória é contrária a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, expondo o menor a um risco potencial de contágio pelo coronavírus (COVID 19)” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer-se a concessão da presente ordem liminar de Habeas Corpus, para o fim de revogar a decisão de internação provisória, visto que contrária ao disposto no art. 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, que ‘Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo’.
    No mérito, requer a procedência do pedido, confirmando-se eventual ordem liminar, revogando em definitivo a internação provisória, condicionando ao comparecimento a todos os atos processuais ou outras medidas estabelecidas por este Colendo Tribunal” (fl. 23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido o Habeas Corpus n. 591.824, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2142869-54.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xavier de Aquino, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem determinou a internação do paciente sob os seguintes fundamentos:
    “II - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. 
    Cumpre anotar que a internação, antes da sentença, só pode ser decretada se presentes seus requisitos ensejadores, nos termos do artigo 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como pode ser mantida, conforme preceitua o artigo 174 do mesmo diploma legal, ‘pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social’, notadamente para a garantia da própria segurança do adolescente ou manutenção da ordem pública. 
    In casu, apura-se que os elementos colhidos são desfavoráveis aos jovens, pois, além de estar apontada a materialidade dos fatos, existem indícios de sua participação no ato infracional, principalmente por terem sido apreendidos em flagrante enquanto, supostamente, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 71 (setenta e uma) porções de cocaína e 11 porções de Canabis Sativa L ‘maconha’ (fls. 007/008). 
    A gravidade genérica do ato infracional equiparado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes é insuficiente, de per si, para atrair a automática imposição aos adolescentes da medida socioeducativa de internação, ex vi do disposto no artigo 122, caput, inciso I, da Lei nº 8.069/90 e no enunciado da Súmula nº 492 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
    Contudo, examinando-se as especificidades do caso em tela, verifica-se versar a hipótese acerca de ato infracional concretamente grave, assemelhado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (delito considerado hediondo), a quantidade (incompatível com aquela normalmente ostentada por um singelo usuário), a variedade (maconha e cocaína) e a maneira de embalagem das drogas (porções individualizadas e prontas para a distribuição), estão a indicar, de maneira insofismável, que se destinava todo o entorpecente à narcotraficância, circunstância esta que desautoriza a permanência dos adolescentes em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública. 
    Em conformidade com o princípio da proteção integral, a medida de internação provisória imposta busca retirar de imediato o menor do ambiente delitivo, possibilitando a reestruturação em local adequado, onde poderá iniciar acompanhamento, recebendo orientação psicológica, pedagógica, profissionalizante e, inclusive, tratamento médico se for o caso. 
    Depois, a segregação garante a ordem pública, na medida em que impede que o adolescente volte a delinquir, com deflagração imediata do processo ressocializador. 
    Cumpridos, portanto, todos os requisitos estabelecidos nos artigos 108, parágrafo único, e 174, da Lei nº 8.069/90, dispositivos que regulam a custódia cautelar do menor apreendido, restam presentes os pressupostos legais que recomendam a decretação da internação provisória dos infratores, medida que, além de necessária, é a mais adequada a viabilizar o seu processo de reeducação e ressocialização, ao menos neste instante. 
    Assim, acolho o judicioso parecer da representante da Curadoria da Infância e da Juventude e, nos termos do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, DETERMINO A APREENSÃO PROVISÓRIA DOS INFRATORES, pelo prazo de quarenta e cinco dias” (fls. 76-77, e-doc. 2).
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pela Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora